Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-53.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001919-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), EZEQUIEL MACEDO BORK - CPF: 003.114.632-58 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DAIANE SOUZA NASCIMENTO BORK - CPF: 023.274.392-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENOR DA SILVA PAZ - CPF: 997.483.393-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva.
Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Constrangimento ilegal configurado.
Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com fundamento no excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia. A prisão foi decretada em 18 de setembro de 2024 e mantida até o julgamento da ordem, ultrapassando o lapso de 134 dias de custódia sem formalização da acusação.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em mais de quatro meses, configura constrangimento ilegal a ser sanado por habeas corpus; e (
ii
) estabelecer se é possível a extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu, diante da identidade fático-processual.

III. Razões de decidir

3.
A constatação de que o
paciente está pres
o preventivamente
há mais de
quatro
meses sem o oferecimento da denúncia, configura excesso de prazo injustificado, afrontando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de habeas corpus quando verificado excesso de prazo para a conclusão das investigações, independentemente da formalização da ação penal, desde que ausente justificativa idônea.

5. No caso, o inquérito permaneceu em curso mesmo após a entrega do relatório final, sendo solicitadas sucessivas prorrogações, sem previsão para o oferecimento da denúncia, o que caracteriza ilegalidade da prisão.

6.
Diante da identidade de condições jurídicas e processuais com corréu beneficiado em habeas corpus anterior, é cabível a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.

7. A substituição da prisão
preventiva
por medidas cautelares diversas é compatível com os princípios da proporcionalidade, legalidade e adequação, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 321 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:
“
1
.
O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
2
. A revogação da prisão domiciliar é admissível quando ausentes fundamentos que justifiquem a custódia cautelar e configurado atraso injustificado no oferecimento da denúncia.

3
. A extensão dos efeitos de decisão concessiva de habeas corpus a corréu é admissível quando presente similitude fático-jurídica entre as situações processuais.
4.

A substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas é medida adequada quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem a prisão, especialmente diante da primariedade e da ausência de risco à instrução ou à ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXV e LXXVIII; CPP,
arts
. 10, 282, § 6º, 319, 321 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 643.170/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021,
DJe
26.03.2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a Lucia de Souza
em favor de
Ezequiel Macedo
Bork
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de setembro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi co
nvertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1022410-70.2024.8.11.0015
, que deu origem ao
Inquérito Policial n. 1023324-37.2024.8.11.0015
.

Sustenta,
a
impetrante,
a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e
d
o oferecimento da denúncia, argumentando que o paciente
se encontra
preso há mais de 1
34
(cento e
trinta e quatro
) dias,
de modo que a manutenção da custódia cautelar, sem a apresentação da peça acusatória, afronta o princípio da razoável duração do processo e os prazos previstos no ordenamento jurídico.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e, s
ubsidiariamente
a extensão dos
benefícios
concedidos ao corréu
Claudenor
da Silva
Paz nos autos do HC 100045-33.2025.8.11.0000.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID 265063389. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 273388374, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 274927882, opina pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante mencionado ao deferir a liminar,
d
a análise destes autos, é forçoso concluir que as assertivas deduzidas pel
a
impetrante merecem, de fato, prosperar, devendo,
pois, ser concedida a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para relaxar

a prisão preventiva do paciente
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas,
estendendo-lhe o benefício concedido no julgamento do H
abeas
C
orpus n.

100045-33.2025.8.11.0000
, em favor do corréu
Claudenor
da Silva Paz
, da relatoria d
este magistrado
, que se encontra em situação jurídica e processual semelhante à dele.

Isso porque,
o
caso guarda estreita similitude com a situação processual analisada no
habeas corpus
acima mencionado
, no qual foi concedida ordem para revogar a prisão preventiva de
Claudenor
da Silva Paz
, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas
, em razão do mesmo excesso de prazo na tramitação do
inquérito policial. Assim, em observância ao princípio da isonomia e considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos são análogos, é de rigor a extensão dos efeitos daquela decisão ao paciente
Ezequiel Macedo
Bork
, nos termos do art
.
580 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
impõe-se ressaltar
que a persecução penal
no juízo originário
não tramita dentro da razoabilidade, uma vez que a prisão em flagrante do paciente ocorreu no dia 17 de setembro de 2024,
tendo sido
homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 18 de setembro de 2024. Apesar disso, o inquérito policial, embora tenha sido formalmente concluído com a apresentação do relatório final pela autoridade policial no dia 26 de setembro de 2024, permaneceu aberto para diligências adicionais, inclusive
aquelas objeto dos pedidos de prorrogação
de prazo
.

No entanto
, d
e acordo com os elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para
tamanh
a morosidade no oferecimento da denúncia
, além disso,
o Superior Tribunal de Justiça assevera que, ultrapassado prazo razoável para a conclusão das investigações e formalização da ação penal, sem que haja justificativa idônea, configura-se constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. "
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020). 2.
A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado
o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal.
(
STJ,
HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 26/3/2021)
.
Destacamos

N
o caso concreto, o paciente est
ava
custodiado há mais de quatro meses, sem que tenha sido formalizada a acusação, configurando evidente
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia
, especialmente porque o
prolongamento injustificado da medida cautelar revela excesso de prazo incompatível com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoável duração do processo.

Embora a gravidade do crime imputado ao paciente não possa ser desconsiderada, não há indicativo de que sua soltura comprometeria a ordem pública ou a instrução processual, sobretudo diante da primariedade e da inexistência de elementos concretos que apontem risco de reiteração delitiva.

Desse modo,
tendo em vista que o constrangimento ilegal atacado nesta impetração é decorrente da mesma situação processual que foi impugnada na ação mandamental acima referida; e que a situação jurídica d
o paciente
é semelhante à de
Claudenor
da Silva Paz
, é
imperiosa a extensão do benefício
àquele
, nos termos do art. 580 do Código Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Ezequiel Macedo
Bork
; por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo a ordem
de habeas corpus, para revogar a
sua
prisão
preventiva
, todavia,
com fundamento no art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal, impo
r
-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(i) declarar os endereços onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo, eventuais mudanças;

(
ii
) não se ausentar do território da comarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iii
) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(
iv
) recolher-se em residência no período noturno (entre 21h e 05h), finais de semana e dias de folga;

(v) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; e,

(vi) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não pre
judique a situação processual do
paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas. Ademais, cumpre destacar que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 282, § 4º
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025